Tribunal: STF
Processo: ARE 1352983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Maximiliano Alexandre Cabral Aty contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. 



    E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO INTERPOSTO POR MAXIMILIANO ALEXANDRE CABRAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INOCORRENCIA. PRETENSÃO QUANTO A REPARAÇÃO DE DANOS (RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS). IMPRESCRITIBILIDADE. ART. 37, § 5º DA CF. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 852.475 (TEMA 897). REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DAQUELE QUE, MESMO NÃO SENDO AGENTE PÚBLICO, INDUZA OU CONCORRA PARA A PRÁTICA DE IMPROBIDADE. INTELIGENCIA DO ART. 3º DA LEI 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PERTENCENTE AO COORDENADOR DA CBTU (COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS) À ÉPOCA. EM CONJUNTO COM O APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECIFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA REALIZAR UMA CONTRATAÇÃO NA FORMA EXIGIDA PELA LEI N. 8.666/93. LESÃO AO ERÁRIO CONFIGURADA. ART. 10, CAPUT E INCISO V1II, DA LEI N. 8.429/1992. AÇÃO OU OMISSÃO, DOLOSA OU CULPOSA, QUE ENSEJE PERDA PATRIMONIAL, DESVIO, APROPRIAÇÃO, MALBARATAMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS OU HAVERES DAS ENTIDADES PÚBLICAS. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DE PROCESSO LICITATORIO OU DE PROCESSO SELETIVO. TRANSGRESSÃO AOS DITAMES DA LEI N. 8.666/93. ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI N. 8.429/92. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI OU REGULAMENTO OU DIVERSO DAQUELE PREVISTO NA REGRA DE COMPETÊNCIA. PENALIDADES DO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. GRAVIDADE DO DANO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PARA FINS PUNITIVOS E CONDIZENTES COM OS FATOS ATESTADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO ATO CONTRÁRIO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PARTE DE RONALD CAVALCANTE DANTAS. SÓCIO QUE NÃO PARTICIPAVA DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA FICTÍCIA CONTRATADA PELA CBTU (COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I DO CPC. LEGADA EXISTÊNCIA DE DIVERSOS OUTROS CONTRATOS LESIVOS AO ERÁRIO. PEDIDO PARA MODIFICAÇÃO DOS VALORES DETERMINADOS NA SENTENÇA PARA RESSARCIMENTO. ARGUMENTAÇÃO QUE SE COADUNA COM OS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. ARTIGO 12, INCISOS II E III DA LEI 8.429/1992. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 



    O recorrente aponta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que não restou caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa, ou mesmo qualquer falha na juridicidade do procedimento licitatório. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



     2. O tribunal de origem decidiu a causa em estrita análise de fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional (Leis ns. 8.429/92 e 8.666/93) ao asseverar que as condutas descritas na inicial foram praticadas pelo recorrente e se caracterizam como atos de improbidade administrativa, havendo, por conseguinte, de se lhe aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidade.



    Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    A propósito, colaciono trechos do acórdão recorrido que bem confirmam esses embaraços à cognoscibilidade do extraordinário: 



    Diante das provas dos autos, assim concluiu o julgador monocrático: "Pelas declarações supra, aliadas às dentais provas dos autos, ficou demonstrado que a empresa Círculo Construções existia apenas no papel. já que não tem sede e nem funcionários. Por outro lado, as pessoas indicadas como sócias (funcionários ou familiares dos sócios da empresa P Lso a Teto) jamais praticaram qualquer ato de gestão, v:sto que. a administração da empresa sempre ficou a cargo de Maximiliano. Restou demonstrado, portanto, que a empresa Círculo Construções foi criada com a finalidade de ocultar os verdadeiros donos (Maximiliano e Carlos Magno), a fim de que a mesma pudesse participar das licitações na CBTU, na época; em que Carlos Magno era o Coordenador. A participação do Sr. Maximiliano nos atos de improbidade é cristalina, haja vista que foi ele quem falou com as pessoas para serem sócias da Círculo Construções, e ficou CO1170 gestor da empresa, durante todo período, sendo, juntamente com Carlos Magno, destinatário final de todos os lucros." (fl. 930). 



    Assim sendo, não há outra conclusão senão reconhecer que as condutas descritas na inicial foram praticadas pelo apelante e se caracterizam corno atos de improbidade administrativa dispostos no art. 10 e 11 da Lei a" 8.429/1992, havendo, por conseguinte, de se lhe aplicar as sanções adequadas e suficientes dentre as previstas no art. 12 da Lei de Improbidade. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: AI 827.362 AgR, ministro Roberto Barroso, AI 850.282 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, ARE 1.190.901 AgR ED, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.265.504 Segundo AgR, ministro Ricardo Lewandowski. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.254.366 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.11.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, além de ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. 



    (ARE 1167571 AgR, ministro Edson Fachin) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator